Tribunal: TJSP
Processo: 1030566-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito. Cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, bem como de serviço de seguro. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS, 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano.

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito. Cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, bem como de serviço de seguro. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS, 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Sentença de improcedência mantida. Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do §§2o e 8° do art. 85 do CPC. Recurso desprovido.